Tribunal: CARF
Processo: 10825.000786/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10825.000786/2009-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.078 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
IZABEL MARIA MARCHI DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução, no valor de R$
500,00. Motivo da glosa: Falta de amparo legal para dedução de despesas com o
curso de tomografia.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor total de R$ 12.085,00,
supostamente pagos à psicóloga Vania Maria Curvelo (R$ 10.800,00) e à
fisioterapeuta Laura Karen Kauffmann (R$ 1.285,00). Motivo das glosas: Falta de
comprovação dos efetivos pagamentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000786/2009-61
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000786/2009-61

Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde alegou, em síntese, que
quanto à dedução da despesa com instrução entende que o curso de tomografia se enquadra na
previsão legal que lhe permite o desconto e, quanto às despesas medicas, discorda da exigência
da comprovação do desembolso, que os pagamentos foram feitos em dinheiro e os recibos e
declarações apresentados são suficientes para comprovar o alegado. Cita jurisprudência.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 17-44.645 da 8a Turma da DRJ/SP2 (fl. 70 e segs.):
“(...)
Em que pesem as alegações do impugnante nenhum reparo há que se fazer ao
presente lançamento, pois, confrontando o relato da fiscalização com os termos da
impugnação apresentada, facilmente se constata que não houve prova em contrário à
imputação de que o contribuinte não teria demonstrado o efetivo pagamento das
despesas médicas.
Há que se ressaltar que a autoridade administrativa fez menção aos recibos
indicando expressamente a insuficiência para provar o efetivo pagamento, acerca
disso, cumpre anotar que para esta comprovação, o contribuinte foi intimado a
demonstrar por meio de movimentação bancária a vinculação com os pagamentos.
Saliente-se que a notificação foi decorrente de retenção em malha fiscal e,
sabidamente, o lançamento do imposto de renda de pessoa física se opera por
homologação, sendo assim, ao processar as declarações dos contribuintes o fisco tem a
prerrogativa de intimar o contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos
que julgar necessários visto que todas as despesas estão sujeitas à comprovação, de
forma que o contribuinte pode ser instado a comprovar as despesas cujas deduções
sejam havidas por exageradas pela autoridade administrativa.
(...)
Despesas de instrução
De forma muito clara, a legislação impõe as condições de dedução das despesas
de instrução: Corretamente procedeu a fiscalização ao glosar visto que somente podem
ser deduzidos na declaração de imposto de renda de pessoa física os gastos efetuados
nos moldes do artigo 8°, II, b, da Lei 9.250/95, que assim estabelece:
(...)
Mantém-se, portanto, a glosa de R$ 500,00 da dedução pleiteada a título de despesa de
instrução.
Despesas médicas
(...)
Em relação aos recibos da fisioterapeuta Laura K.F. Caramaschi, fls. 30/37 e os
recibos da psicóloga Vania Curvello Tolentino, fls. 40/50, não indicam o endereço do
local da prestação de serviço, contendo somente uma descrição genérica sem indicar
também o real destinatário da prestação de serviços. Além disso, não deixemos de
observar a indicação de agenda em dia de domingo 10/07/2005, fls. 45.
Quanto às declarações apresentadas, além de extemporâneas, eis que o
documento emitido pela fisioterapeuta carece de indicativo médico ortopédico que
normalmente antecedem as atuações destes profissionais, visto não ser usual um
paciente se submeter à sessões de fisioterapias genericamente ainda se valendo de
serviços de duas profissionais distintas no ano calendário.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000786/2009-61

Na declaração da psicóloga não se identifica o local da prestação de serviço, são
extemporâneas e não vieram acompanhadas qualquer outro elemento capaz de opor à
imputação fiscal, como fichas de diagnóstico e atendimento, registro de livro caixa,
sendo imprestável a suprir a inaptidão dos recibos. A prova da transferência financeira
não foi feita.
Salientamos que a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que
revestidos de todas as formalidades, valor arobante absoluto . Não há dúvidas de que a
efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os valores pleiteados, com deduções de
despesas médicas, são expressivos (§ 1°, art. 73 do RIR/99).
(...)
A afirmação de que usualmente faz pagamentos em dinheiro, não se sustenta
mediante a informação na declaração de ajuste, além do fato de demonstrar que um
ano para outro ter havido acumulação da ordem de R$ 7.000,00, valor que somado
somente à glosa efetuada resulta em mais de R$ 19.000,00. Assim, tendo em vista que
a contribuinte, declara exclusivamente, recebimentos de pessoa jurídica como fonte,
não haveria dificuldade em demonstrar esta movimentação financeira, contudo,
estranhamente abre mão de fazê-lo ainda que seja para produzir provas em seu favor.
Desta forma, por falta de comprovação do efetivo pagamento (do desembolso),
mantemos a glosa destas despesas médicas apresentadas apenas com recibos, no valor
de R$ 12.085,00.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 90 e segs. onde,
em síntese, quanto às deduções de despesas médicas repisa suas razões de defesa já
anteriormente trazidas em sede de impugnação, e cita jurisprudência. Concorda com a glosa das
despesas com instrução, e quanto a elas não recorre. Não acrescenta novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A contribuinte não apresenta defesa quanto à glosa de R$ 500,00 de despesas com
instrução, logo essa matéria torna-se preclusa e não é objeto deste julgamento.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e declarações
apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pela psicóloga Vania Maria
Curvelo (R$ 10.800,00) e pela fisioterapeuta Laura Karen Kauffmann (R$ 1.285,00), são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000786/2009-61

No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
notificação de lançamento, como justificativa para as glosas efetuadas, a falta da comprovação
do efetivo pagamento das despesas médicas deduzidas. Sobre a necessidade de apresentação
desses elementos de prova, o contribuinte havia sido intimado no curso da ação fiscal por meio
do Termo de Intimação Fiscal de 23/09/2008, fl. 58. Em sede de impugnação junto a DRJ o
contribuinte não apresenta a comprovação exigida. O recurso voluntário impetrado não
acrescenta qualquer elemento probatório além dos que já haviam sido trazidos ao processo.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.078 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000786/2009-61

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar, como bem ressaltou a
turma julgadora ad quo, que em uma série de tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
valores, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente. As declarações apresentadas, dos mesmos
emitentes dos recibos, podem se prestar a demonstrar a autenticidade desses últimos, no entanto
não têm o condão de provar os desembolsos.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do
tributo devido, sem emitir juízo de valor acerca de eventual afronta em tese a princípios do direto
administrativo e constitucional.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital